Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese de ilícito perpetrado por terceiro em relação ao pagamento de contrato de financiamento com alienação fiduciária.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que o fato narrado ocorreu por culpa exclusiva do consumidor por falta de cuidados mínimos, e de que a instituição não se beneficiou do golpe, não é suficiente para isentar a sociedade anônima apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. No caso em deslinde o autor entrou em contato com a instituição financeira antes de finalizar a transação e obteve confirmação do pagamento da dívida. 3.2. A falsa informação prestada por diversos meios permite concluir que o sistema de comunicação do banco apresenta vulnerabilidade que induz o cliente a acreditar que as informações prestadas pelo interlocutor são verdadeiras.
4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais experimentados tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
5. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável para compensar os danos morais sofridos pelo consumidor.
6. O termo inicial da fluência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, deve ser a data da citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem.
7. Diante da condenação, esse parâmetro deve ser observado, por ser o primeiro previsto na ordem do art. 85, § 2o, do CPC. Somente à vista da inexistência de condenação poderia ser utilizado o proveito econômico, ou, caso não fosse possível mensurá-lo, o valor da causa. 6.1. No caso em exame o valor da condenação foi devidamente estabelecido, não sendo adequada a utilização do critério residual concernente ao valor da causa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.